Tribunal: TJDFT
Processo: 0717965-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717965-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JOSE MOREIRA BARBOSA, MARIA JOSE MOURA NERADIL, MARIA JOSE NAIDE DOS REIS, MARIA JOSE DO NASCIMENTO DE SOUSA, MARIA JOSE OLIVEIRA DE ALENCAR, MARIA JOSE OLIVEIRA PATRICIO, MARIA JOSE PASSARELLI BIZIGATTO, MARIA JOSE PEREIRA CALDAS, MARIA JOSE PEREIRA MEDEIROS, MARIA JOSE PIRES GONCALVES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0005061-43.1995.8.07.0001 que homologou os cálculos da contadoria. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso por inovação recursal e razões dissociadas, uma vez que no caso dos autos sequer houve aplicação da taxa SELIC, ou mesmo pedido de aplicação desta. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de maio de 2024 14:32:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador